Tribunal: TJMT
Processo: 1007929-12.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007929-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO GIOVANI GALL DE ASSIS - CPF: 993.463.461-91 (APELANTE), MARA SILVIA PICCINELLE - CPF: 294.583.311-53 (ADVOGADO), LAURA TURUDA PECHINELLI - CPF: 068.797.121-77 (ADVOGADO), NOVA ERA VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.757.260/0001-55 (APELADO), CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE - CPF: 845.359.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM VÍCIO OCULTO. VEÍCULO SINISTRADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação redibitória, condenando a requerida à devolução do valor financiado de veículo (R$ 32.373,52), ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00) e danos materiais (R$ 7.956,80), em razão da comercialização de veículo usado com vício oculto (sinistrado).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da restituição deve corresponder ao valor total do veículo segundo a tabela FIPE (R$ 52.000,00), como pleiteia o apelante, ou se deve limitar-se ao valor do financiamento contratado (R$ 32.373,52), como fixado na sentença.

III. Razões de decidir:

3. A omissão de informação relevante sobre as condições reais do produto, especialmente quando se trata de veículo sinistrado, constitui vício de informação que legitima a aplicação do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A restituição deve corresponder ao prejuízo efetivamente experimentado pelo consumidor, considerando o valor do financiamento contratado para aquisição do veículo, evitando tanto o prejuízo ao consumidor quanto o enriquecimento sem causa.

5. O valor fixado na sentença (R$ 32.373,52) corresponde exatamente ao valor financiado para aquisição do veículo, representando a quantia pela qual o autor se obrigou perante a instituição financeira em decorrência da compra do bem viciado.

6. A aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil, deve ser ponderada com os direitos do consumidor lesado por vício oculto do produto, sendo a restituição no valor do financiamento medida proporcional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ação redibitória por vício oculto em veículo usado (sinistrado), a restituição deve corresponder ao valor efetivamente contratado pelo consumidor, e não necessariamente ao valor de mercado do bem.

2. A fixação do valor da restituição no montante do financiamento atende ao princípio da reparação integral do dano sem ensejar enriquecimento sem causa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO GIOVANI GALL DE ASSIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Redibitória c/c Danos Morais, registrada sob o nº 1007929-12.2022.8.11.0003, ajuizada por PAULO GIOVANI GALL DE ASSIS em desfavor de NOVA ERA VEÍCULOS LTDA-ME, que julgou procedente o pedido inicial.

Consta dos autos que o autor adquiriu da ré, em maio de 2019, um veículo TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX, Placa JKA1762, Ano/Modelo 2012/2012, Chassi 9BRBD48E3C2563565, pelo preço de R$ 32.373,52 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), financiado em 60 (sessenta) meses. Sustenta que, conforme o uso, o bem apresentou problemas em seu funcionamento, tendo procurado a ré para solucionar a questão, contudo, os impasses não foram solucionados. Requereu a reparação por danos materiais e morais.

Em contestação, a ré alegou preliminarmente a decadência. No mérito, argumentou que não se furtou em dar a assistência necessária ao consumidor e que não restou comprovado o dano e o nexo causal, pugnando pela improcedência da ação.

Realizada prova pericial, o laudo técnico concluiu que o veículo apresentava divergência na coloração da pintura, incompatível com o padrão original de fabricação, revelando restaurações na lataria de diversos itens, como portas dianteiras e traseiras, capô, paralamas, laterais traseiras e tampa do porta-malas, além de repintura da base de gravura do número do chassi. O perito constatou ainda evidências de reparos nas ligas metálicas do chassi, como a união de peças por solda na coluna do lado esquerdo.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré a proceder com a devolução do valor despendido pelo comprador no importe de R$ 32.373,52 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), a título do valor veicular, determinando a devolução do veículo à RÉ. Condenou ainda a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 7.956,80 (sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) por danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, alegando que o valor de restituição fixado na sentença está incorreto, uma vez que o valor efetivamente pago pelo veículo foi de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), definido pela tabela FIPE à época da aquisição.

Requer a reforma da sentença para que seja condenada a apelada ao pagamento da restituição conforme tabela FIPE do veículo, nos termos dos pedidos do petitório inicial.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que o apelante não quitou integralmente o valor do financiamento, tendo efetuado o pagamento de apenas R$ 15.233,66 (quinze mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 18 (dezoito) parcelas do contrato, permanecendo em aberto outras 42 (quarenta e duas) parcelas que não foram adimplidas. Argumenta que não há nos autos qualquer comprovação de pagamento dos valores totais, sendo incabível a pretensão do apelante, uma vez que o provimento do recurso implicaria em seu enriquecimento ilícito. Pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 32.373,52 a título de restituição do valor do veículo, R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 7.956,80 por danos materiais.

Alega a parte Apelante que o valor de restituição fixado em R$ 32.373,52 se mostra errôneo, sustentando que o valor correto seria de R$ 52.000,00, correspondente ao valor de mercado do veículo conforme tabela FIPE, uma vez que este foi o valor efetivamente pago pela aquisição do bem.

Já a parte Apelada defende que não há vício a ser sanado, argumentando que o apelante pagou apenas R$ 15.233,66 correspondente a 18 parcelas do financiamento, restando outras 42 parcelas em aberto que não foram pagas, razão pela qual a condenação nos termos pleiteados causaria enriquecimento ilícito do apelante.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

A presente demanda versa sobre relação de consumo, conforme estabelece a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Tratando-se de aquisição de veículo por consumidor final, aplicam-se integralmente as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne aos vícios do produto e ao dever de informação adequada e clara por parte do fornecedor.

Verifica-se nos autos que o laudo pericial foi conclusivo ao demonstrar que o veículo adquirido pelo autor apresentava vícios ocultos substanciais, consistentes em sinistro anterior não informado pela requerida. Conforme consignado pelo expert, o automóvel apresentava "divergência na coloração da pintura sendo esta incompatível com padão original de fabricação", além de "evidência de reparos nas ligas metálicas do chassi como a união de peas por solda na coluna do lado esquerdo" e "repintura da base de gravura do número do chassi". Tais elementos caracterizam inequivocamente que o veículo havia sido objeto de sinistro anterior, circunstância que não foi devidamente informada ao consumidor no momento da aquisição.

A omissão de informação relevante sobre as condições reais do produto configura vício de informação que legitima a aplicação do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o qual assegura ao consumidor o direito de exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a falta de informação adequada sobre características essenciais do produto, especialmente quando se trata de veículo sinistrado, constitui defeito na prestação do serviço que enseja a responsabilização objetiva do fornecedor.

Constata-se que a requerida foi no mínimo omissa ao deixar de informar ao consumidor que o veículo comercializado possuía histórico de sinistro, informação absolutamente relevante que influencia diretamente no valor de mercado do bem e na decisão de compra. Veículos sinistrados têm seu valor comercial significativamente depreciado e impõem dificuldades para contratação de seguro, circunstâncias que deveriam ter sido claramente comunicadas ao adquirente. A ausência dessa informação caracteriza erro substancial sobre a qualidade da coisa, legitimando a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.

Depreende-se da análise dos elementos probatórios que o autor tinha legítima expectativa de adquirir veículo íntegro, sem histórico de sinistro, pagando por ele o valor de mercado correspondente a essa condição. A descoberta posterior do vício oculto frustra essa expectativa legítima e caracteriza defeito do produto que autoriza a aplicação das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne à alegação de enriquecimento ilícito suscitada pela apelada, importa esclarecer que tal argumento não prospera nas circunstâncias específicas do caso concreto. Embora seja verdade que o autor tenha quitado apenas parte das prestações do financiamento, a responsabilidade pela restituição deve ser analisada sob a perspectiva da extensão do dano causado pelo vício do produto e não exclusivamente pelo montante efetivamente desembolsado pelo consumidor.

Cumpre destacar que o financiamento do veículo constitui modalidade de pagamento escolhida pelo consumidor, não alterando a natureza da relação de consumo estabelecida com a vendedora. O fato de o pagamento ter sido parcelado através de instituição financeira não exonera a fornecedora da responsabilidade pelos vícios do produto comercializado. A restituição deve corresponder ao prejuízo efetivamente experimentado pelo consumidor, considerando que ele contratou a aquisição de veículo íntegro pelo valor de mercado correspondente a essa condição.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que o valor fixado na sentença recorrida observou adequadamente o montante do financiamento contratado, evitando tanto o prejuízo ao consumidor quanto o enriquecimento sem causa. A condenação em R$ 32.373,52 corresponde exatamente ao valor financiado para aquisição do veículo, representando a quantia pela qual o autor se obrigou perante a instituição financeira em decorrência da compra do bem viciado.

É possível verificar através da análise dos autos que a sentença recorrida adotou critério equilibrado ao fixar a restituição no valor do financiamento, considerando que este representa a obrigação efetivamente assumida pelo autor em decorrência da aquisição do veículo viciado. Tal montante reflete adequadamente o prejuízo patrimonial experimentado, sem configurar enriquecimento indevido, uma vez que corresponde à dívida contraída especificamente para aquisição do bem objeto da lide.

Convém esclarecer que a aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil, deve ser ponderada com os direitos do consumidor lesado por vício oculto do produto. No caso concreto, a restituição no valor do financiamento representa medida proporcional que assegura a reparação do dano sem configurar locupletamento indevido, considerando que o autor assumiu obrigação financeira específica para aquisição do veículo que se revelou viciado.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que, em casos de vício oculto em veículos, especialmente quando há omissão sobre histórico de sinistro, a restituição deve observar o princípio da reparação integral do dano, sem contudo ensejar enriquecimento sem causa. A fixação do valor da restituição no montante do financiamento atende adequadamente a esses parâmetros, assegurando a proteção do consumidor sem violar princípios fundamentais do direito obrigacional.

Importa registrar que a descoberta do vício oculto e o fundado receio de utilizar veículo com histórico de sinistro não informado frustraram as legítimas expectativas do autor, justificando plenamente a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, montante que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença recorrida, confirmando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 32.373,52 a título de restituição do valor do veículo, R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 7.956,80 por danos materiais, tudo devidamente atualizado e acrescido de juros de mora conforme fixado na origem.

Considerando que houve sucumbência integral da parte recorrente, mantenho a condenação em honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em majoração dos honorários recursais prevista no artigo 85, §11, do mesmo diploma legal, uma vez que o recurso foi conhecido e analisado no mérito, conforme orientação consolidada no Tema Repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025